Tribunal: TJMT
Processo: 8012073-89.2015.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012073-89.2015.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (RECORRENTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), ODIL DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 139.603.421-87 (RECORRIDO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), ODIL DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 139.603.421-87 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE – TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA – TESE DE DEMORA DE QUATRO DIAS NA JUNTADA DO ACÓRDÃO – PRAZO CONTADO EM DIAS ÚTEIS – SESSÃO VIRTUAL –CONTAGEM DO PRAZO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 84 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Muito embora em sede de Juizado Especial os prazos sejam contados a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE, é preciso que a juntada do acórdão seja feita em prazo razoável, a fim de permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A parte Executada, ora Agravante, alega cerceamento de defesa com o argumento de que houve a juntada do voto e acordão apenas 04 (quatro) dias depois do julgamento, prejudicando-o, razão que não lhe assiste porque, no caso dos autos, a sessão de julgamento ocorreu em 15.04.2021 (quinta-feira) e os embargos somente foram opostos em 26.04.2021, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis para sua tempestiva oposição.

Aliás, não há que se falar em restituição do prazo ou atraso no lançamento do voto que implique em prejuízo, posto que além de se tratar de sessão virtual, de fácil acesso, no presente caso a sessão de julgamento ocorreu no dia 15.04.2021(quinta-feira), tendo o voto e acórdão sido lançados no dia 19.04.2021 (segunda-feira), às 13h50min., ou seja, somente 02 (dois) dias úteis depois, de modo que inexiste prejuízo.

Decisão mantida.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela parte Executada, ora Agravante, contra decisão monocrática proferida por esta magistrada que não conheceu dos embargos declaratórios, por intempestividade.

A decisão monocrática atacada fora proferida nos seguintes termos, conforme íntegra que cito:

Pretende a parte Embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar voto e acórdão proferidos que negaram provimento ao recurso para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.

A parte Embargante alega que houve omissão e contradição no voto, devendo ser feita a análise e do pedido subsidiário relacionado ao termo inicial de contagem da multa de 10% do artigo 523, do CPC, bem assim corrigir as contradições relacionadas reconhecimento dos honorários advocatícios devidos sobre 20% do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.

Há certidão de intempestividade no Id. 86323958.

Em que pese os termos dos embargos e da manifestação constante no Id. 86469490, verifico que os embargos opostos são intempestivos, posto que em se tratando de Juizado Especial os prazos contam-se da sessão de julgamento, com fulcro no Enunciado 85, do FONAJE.

No caso, a sessão de julgamento ocorreu em 15.04.2021 e os embargos somente foram opostos em 26.04.2021, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis para sua tempestiva oposição.

Não há que se falar em restituição do prazo ou atraso no lançamento do voto, posto que no presente caso a sessão de julgamento ocorreu no dia 15.04.2021, tendo o voto e acórdão sido lançados no dia 19.04.2021, ou seja, somente 02 (dois) dias úteis depois.

Portanto, forçoso reconhecer a intempestividade dos embargos declaratórios opostos.

A parte Executada, no agravo interno, sustenta a necessidade de reforma da decisão com o argumento de que o voto e acórdão foram juntados após 04 (quatro) dias da sessão de julgamento, não havendo intempestividade, havendo cerceamento do direito ao julgamento de seu recurso.

Ingressou no mérito dos embargos declaratórios que opôs para alegar omissão quanto ao posicionamento em relação ao marco inicial dos juros da multa do artigo 523 do CPC assim como contradição na fixação dos honorários advocatícios.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A despeito do agravo interno interposto, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que

em se tratando de Juizado Especial os prazos sejam contados a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE:

ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luis/MA)

A parte Executada, ora Agravante, alega cerceamento de defesa com o argumento de que houve a juntada do voto e acordão apenas 04 (quatro) dias depois do julgamento, prejudicando-o, razão que não lhe assiste porque, no caso dos autos, a sessão de julgamento ocorreu em 15.04.2021 (quinta-feira) e os embargos somente foram opostos em 26.04.2021, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis para sua tempestiva oposição.

Aliás, não há que se falar em restituição do prazo ou atraso no lançamento do voto que implique em prejuízo, posto que além de se tratar de sessão virtual, de fácil acesso, no presente caso a sessão de julgamento ocorreu no dia 15.04.2021(quinta-feira), tendo o voto e acórdão sido lançados no dia 19.04.2021 (segunda-feira), às 13h50min., ou seja, somente 02 (dois) dias úteis depois, de modo que inexiste prejuízo.

Ante o exposto, conheço do agravo interno interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a decisão agravada em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como foto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021